Tribunal: TJMT
Processo: 1049133-37.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049133-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTHER URBANO DUARTE - CPF: 339.996.601-63 (RECORRENTE), RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - CPF: 032.781.761-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM SEXTA-FEIRA. RELIGAÇÃO À REVELIA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suspensão de energia elétrica realizada em uma sexta-feira. A parte autora alegou ilegalidade do corte por débito pretérito e violação da norma que veda interrupção em véspera de fim de semana. A concessionária demonstrou que a unidade havia sido suspensa regularmente meses antes e religada sem autorização, tratando-se o ato impugnado de "recorte" por irregularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica realizada em uma sexta-feira, motivada pela constatação de religação à revelia (
auto-religação
), configura ato ilícito passível de indenização por danos morais ou se enquadra no exercício regular de direito da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental evidenciou que a unidade consumidora teve o fornecimento suspenso legitimamente por inadimplemento em data anterior e, posteriormente, foi religada pelo consumidor sem a devida quitação e solicitação à concessionária.

4. A religação à revelia autoriza a nova suspensão imediata do fornecimento, nos termos do art. 367, I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, afastando-se as restrições temporais (como a vedação de corte às sextas-feiras) aplicáveis exclusivamente aos casos de suspensão inicial por inadimplemento (art. 363).

5. A atuação da concessionária visando coibir a prática irregular e insegura da
auto-religação
configura exercício regular de direito, inexistindo falha na prestação do serviço ou ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A constatação de religação à revelia autoriza a suspensão imediata do fornecimento de energia elétrica, inclusive em sextas-feiras, conforme art. 367 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. 2. O "recorte" motivado por irregularidade do consumidor configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 4º, 26, 40, 363 e 367.

Jurisprudência relevante citada: TJMT. Turma Recursal. N.U 1074892-37.2024.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 04/11/2025; TJMT. Turma Recursal. N.U 1030661-16.2024.8.11.0003, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 23/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1049133-37.2025.8.11.0001

Origem
: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ESTHER URBANO DUARTE

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ESTHER URBANO DUARTE ajuizou reclamação em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) é pessoa idosa, pensionista e viúva, residindo no imóvel cuja titularidade da conta de energia estava em nome de seu falecido esposo; b) em 30/05/2025, uma sexta-feira, às 15h, a reclamada suspendeu o fornecimento de energia de sua residência, alegando uma fatura em atraso de julho de 2020; c) não foi notificada previamente sobre o débito ou o corte; d) a interrupção perdurou por todo o final de semana, sendo o serviço restabelecido apenas na segunda-feira pela manhã, totalizando três dias sem energia; e) a situação lhe causou transtornos, inclusive uma queda em sua residência devido à escuridão. Requereu a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada, pois a autora, como moradora do imóvel e viúva do titular, é consumidora por equiparação; b) a reclamada comprovou que a suspensão do fornecimento de energia ocorrida em 30/05/2025 não foi um corte por inadimplemento, mas um "recorte" por religação à revelia; c) a unidade consumidora havia sido legitimamente suspensa em 23/01/2025 por falta de pagamento e, após a quitação, não houve solicitação de religação, indicando que a consumidora religou o serviço por conta própria; d) a religação à revelia autoriza a concessionária a realizar a suspensão imediata do serviço, conforme a regulamentação da ANEEL, não se aplicando a vedação de corte em sextas-feiras. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a suspensão do fornecimento de energia em uma sexta-feira é ilegal, conforme a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que veda o corte em dias que antecedem finais de semana; b) o débito que originou o corte é pretérito (de 2020), o que não autoriza a suspensão do serviço, devendo a cobrança ser feita por meios ordinários; c) a recorrida não comprovou a notificação prévia sobre o débito, requisito indispensável para a legalidade do ato; d) a privação de serviço essencial a uma consumidora
hipervulnerável
(idosa) por três dias configura dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) julgar procedente o pedido inicial, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Suspensão de energia elétrica.

As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento, conforme dispõe o art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL:

“Art. 4º A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:

I -
em
situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior;

II -
por
razões de ordem técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários; ou

III - pelo inadimplemento, sempre após prévia notificação.”

Vale ressaltar que a concessionária de energia elétrica é responsável pelo fornecimento dos serviços até o ponto de entrega/conexão (medidor) e, a partir deste local, é do consumidor a responsabilidade pelas instalações necessárias para a correta distribuição da energia elétrica em sua unidade consumidora, conforme dispõem os artigos 26 e 40 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL:

“Art. 26. A distribuidora deve adotar as providências para viabilizar a conexão, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de conexão, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas nesta Resolução.

(...)

Art. 40. É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.”

Neste sentido também se manifesta a jurisprudência, ressaltando que é ônus da concessionária comprovar que não há irregularidade até o ponto de entrega:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CALCULO
DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. A imputação de débito pela concessionária decorrente de fraude constatada no medidor de energia, por si só, não autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica, ante o regular pagamento das contas mensais. 2. O consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia elétrica após o ponto de entrega. Na hipótese dos autos, a concessionária desincumbiu-se do seu ônus probatório na medida em que é incontroversa a irregularidade na instalação após o ponto de entrega, havendo prova segura de que houve registro a menor em virtude da constatação da fraude, justificando o cálculo de recuperação de consumo como dispõe o art. 72 da Resolução nº 456/00 da ANEEL. (...) DERAM PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. (Apelação Cível Nº 70049311566, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia, Julgado em 05/09/2013)”

“APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. CORTE NO FORNECIMENTO. - O consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia elétrica após o ponto de entrega. Na hipótese há dúvida razoável se a adulteração no medidor ensejou leitura de consumo menor do que a efetivamente ocorrida. Ônus da prova que cabia à concessionária. - A imputação de débito pela concessionária decorrente de fraude constatada no medidor de energia, por si só, não autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70042567735, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia, Julgado em 22/11/2012)”

A controvérsia recursal cinge-se em definir a natureza jurídica da interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorrida em 30/05/2025, para então aferir sua legalidade. A recorrente sustenta que se tratou de uma suspensão por débito pretérito, realizada em dia vedado pela norma (sexta-feira). A recorrida, por sua vez, defende que o ato foi um "recorte" decorrente de religação à revelia.

A sentença de primeiro grau acolheu a tese da concessionária, e a decisão não merece reparos.

O conjunto probatório demonstra que a unidade consumidora teve o fornecimento de energia suspenso em 23/01/2025, em razão do inadimplemento da fatura com vencimento em janeiro de 2025 (referente ao consumo de dezembro de 2024), conforme Ordem de Serviço de Suspensão (ID/PJe2 331310414).

Ocorre que, em 30/05/2025, antes da solicitação de religação, uma equipe da concessionária, em procedimento de "Inspeção de Clientes Desligados", constatou que a unidade consumidora estava com fornecimento de energia ativo, ou seja, havia sido religada à revelia. Diante da irregularidade, foi realizado o "recorte" da unidade, conforme Ordem de Serviço específica (ID/PJe2 331310413).

A distinção entre os procedimentos é crucial. A suspensão por inadimplemento, tratada no art. 360 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, de fato, possui vedações, como a impossibilidade de ocorrer em sextas-feiras (art. 363, III). Contudo, a situação dos autos é diversa, tratando-se de religação à revelia, cuja consequência está prevista no art. 367 da mesma resolução:

"Art. 367. A religação das instalações do consumidor e demais usuários à revelia da distribuidora implica: I - nova suspensão do fornecimento de energia elétrica de forma imediata;"

A norma autoriza a suspensão
imediata
, o que afasta as restrições de dia e horário aplicáveis à suspensão por inadimplemento. A medida visa coibir a prática irregular e perigosa da
autoreligação
, que coloca em risco a segurança do sistema elétrico e do próprio consumidor.

Nesse sentido:

“(...) 1. A constatação de religação irregular autoriza o corte imediato do fornecimento de energia elétrica, ainda que realizado em sexta-feira, sem necessidade de aviso prévio, conforme o art. 367, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

2. Não há falha na prestação do serviço nem dano moral quando o corte decorre de religação clandestina comprovada e a concessionária observa os prazos regulamentares para restabelecimento após regularização. (...) (N.U 1074892-37.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

“(...) Tese de julgamento: " 1. A
suspensão
do fornecimento de energia elétrica decorrente de religação à revelia está autorizada pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021, não se submetendo às restrições da Lei nº 14.015/2020 quanto ao dia ou horário do corte. 2. A concessionária pode atuar de forma
imediata
para coibir ligações irregulares, sem necessidade de aviso prévio, desde que configurada a religação não autorizada. 3. Não se configura dano moral quando a interrupção do serviço ocorre de forma legítima, com amparo normativo e diante de conduta irregular do consumidor. (...) (N.U 1030661-16.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)”

Portanto, a conduta da concessionária em 30/05/2025 não foi uma suspensão por débito, mas um recorte em razão de uma irregularidade constatada, agindo em exercício regular de direito.

Dessa forma, a conduta da concessionária foi lícita, não havendo falha na prestação do serviço.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 331310425),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026